Tribunal: TJDFT
Processo: 0736698-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Roma Hotéis e Realizações Ltda. –, dentre outras medidas, deferira a produção da prova pericial que postulara e imputara-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada na parte em que lhe imputara o pagamento dos honorários periciais com exclusividade, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada a ambas as litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor da agravada ação de conhecimento almejando a declaração da inexistência do débito que lhe fora imputado, diante da ocorrência de fraude nos sistemas internos da agravada. Asseverara que, durante o curso procedimental, ambas as litigantes postularam a produção de prova técnica. Informara que, conquanto o Juízo a quo tenha deferido a realização da perícia reclamada, debitara-lhe, de forma indevida, o ônus de custear a prova técnica. Defendera que, em consonância com a regra albergada no artigo 95 do estatuto processual, o pagamento dos honorários periciais deve ser custeado por ambas as partes, quando ambas postularem a realização de prova técnica. Destacara que, havendo a agravada também postulado a realização de perícia, deve arcar com o pagamento da metade dos honorários periciais, impondo-se, pois, a reforma do decidido quanto ao ponto específico. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Roma Hotéis e Realizações Ltda. –, dentre outras medidas, deferira a produção da prova pericial que postulara e imputara-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão arrostada na parte em que lhe imputara o pagamento dos honorários periciais com exclusividade, e, alfim, a desconstituição do decisório, para que a obrigação de custear a produção da prova pericial determinada pelo Juízo seja imputada a ambas as litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à modulação da distribuição dos encargos derivados da prova pericial deferida no curso da ação que maneja a agravante em desfavor da agravada. Estabelecida essa premissa, do estampado no art. 95, caput, do CPC, afere-se que a parte que houver requerido a produção de prova pericial será responsável pelo adiantamento das despesas oriundas do pagamento dos honorários do perito, ressalvando o dispositivo que as despesas serão rateadas quando determinada a prova de ofício ou ambas houverem postulado sua realização, consoante dispõe linearmente esse preceptivo: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Aludido regramento é corroborado pelo disposto no artigo 82 do mesmo estatuto processual, que, a seu turno, preceitua que, salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizaram ou requerem no curso do processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” Emerge da modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, portanto, que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova. Sob o prisma dessa regulação legal, à agravante deve ser debitado o encargo de adiantar o equivalente aos honorários periciais originários da perícia deferida, visto que destinada a prova técnica a lastrear o direito que invocara e porque fora a única litigante a reclamar a digressão probatória1. Consoante se afere do cotejo dos autos da ação principal, intimada a manifestar interesse na dilação probatória, a agravada postulara apenas a produção de prova testemunhal2, não havendo reclamado prova pericial, de modo que, sob essa realidade, como única postulante da prova especializada, deve a agravante arcar com exclusividade com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo. Esse é o entendimento já consolidado no seio da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BRIGA. AGRESSÕES. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DISCUSSÃO FAMILIAR. DANO MORAL. CABÍVEL. PAGAMENTO PERÍCIA. ÔNUS REQUERENTE. HONORÁRIOS. DEVIDAMENTE FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Conforme dicção do art. 95 do Código de Processo Civil, a parte que houver requerido a perícia arcará com as custas da prova. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”(Acórdão no 1150281, 20120110721310APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 363/368) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. ART. 33 DO CPC. I – Os honorários periciais serão pagos pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz, art. 33 do CPC. II – A autor não litiga com gratuidade de justiça nem houve inversão do ônus da prova na demanda, portanto incumbe a ele arcar com os custos da perícia. III – Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 899113, 20150020223960AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 220) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES. ÔNUS. PARTE AUTORA. VALOR DOS HONORÁRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. 1. A ora agravante ajuizou a ação originária, efetuando regularmente o pagamento das custas iniciais e somente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça em face da decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais, o que demonstra a pretensão de litigar sob o pálio da justiça gratuita com o intuito de se esquivar do pagamento da verba honorária, cujo ônus é próprio da parte autora. 2. O artigo 33, caput, da Lei Adjetiva determina que é dever da parte autora de arcar com o pagamento dos honorários periciais quando a perícia é por ela requerida ou, ainda, na hipótese de a aludida prova ser vindicada por ambas as partes, como ocorreu no presente caso. 3. Se a autora/agravante aquiesceu ao arbitramento da verba honorária, ao não recorrer da decisão que fixou o valor dos honorários, não há como admitir a discussão acerca do valor da aludida verba, pois operada a preclusão. 4. A produção de prova oral é matéria que constitui exemplo clássico de aplicação de Agravo Retido, porquanto não haverá prejuízo algum à parte, uma vez que o presente recurso será apreciado no momento oportuno, ou seja, juntamente com a Apelação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 898422, 20150020169082AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 115) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES.HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PERITO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA.PORTARIA CONJUNTA 53/2011. RECURSO PROVIDO. 1) O artigo 33 do Código de Processo Civil dispõe que a remuneração será paga pelo autor, quando requerida a produção de prova pericial por ambas as partes ou determinada a sua realização de ofício pelo Juiz. 2) A isenção de pagamento de honorários periciais conferida pela Lei no 1.060/50 ao beneficiário da gratuidade de justiça (art. 3o, inciso V) não transfere à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento. 3) A prova pericial requerida por parte beneficiária da gratuidade de Justiça, impõe a intimação do perito para dizer se concorda com o pagamento dos seus honorários nos moldes definidos na Portaria 53/2011 desta Corte. 4) Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 837571, 20140020165400AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 11/12/2014. Pág.: 152) Deve ser frisado, ademais, que, na espécie, inviável se cogitar da subsistência de relação de consumo, tendo em vista que a agravante não é consumidora dos serviços fornecidos pela agravada. Conforme se infere da petição inicial, a agravante é coproprietária dos apartamentos utilizados pelos seus associados e efetua somente o pagamento dos gastos relativos ao serviço de café da manhã a eles disponibilizados quando usufruem das unidades. Assinala-se, demais disso, que compete à agravante o ônus de desqualificar o débito que lhe fora imputada pela agravada, devendo evidenciar o fato constitutivo do seu direito, que, no caso, é a alegada fraude praticada por algum funcionário da empresa na emissão do boleto de pagamento dos serviços de café da manhã utilizados por seus associados no mês de julho de 2021. A postura da agravante, ademais, encerra conduta contraditória, que não condiz com os predicados inerentes ao devido processo legal, pois almeja simplesmente transmitir os ônus da prova que postulara à parte contrária, o que não encontra respaldo normativo, conforme pontuado. Ante o aduzido afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pela agravante revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocara carente de plausibilidade no pertinente à pretensão de imputação dos ônus da prova à agravada, inexoravelmente a pretensão reformatória recursal que reclamara restara carente de lastro material subjacente, obstando que seja acolhida e deferida, ao menos até a análise do recurso pelo órgão colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 133866042 - Pág. 1/3 (fls. 207/209) – ação principal. 2 - ID Num. 133997854 - Pág. 1/2 (fls. 211/212) – ação principal.